Tribunal: TJMT
Processo: 1008830-81.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008830-81.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Prescrição, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DONIZETE DA SILVA - CPF: 006.870.701-04 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO DE IPVA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que reconheceu a prescrição de débito de IPVA, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição em dívida ativa. Alegação de omissão quanto à responsabilidade objetiva do Estado e inaplicabilidade da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto: (i) à análise da responsabilidade civil objetiva do Estado pela manutenção da cobrança após o reconhecimento da prescrição; (ii) à caracterização do dano moral in re ipsa por inscrição indevida; e (iii) à adequação da aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a prescrição do crédito tributário e afastou o pedido de indenização por dano moral ante a ausência de provas da repercussão negativa da inscrição, exigindo a juntada de extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

5. A aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT é pertinente ao caso, pois a prova da repercussão da inscrição indevida em dívida ativa exige demonstração concreta, conforme entendimento consolidado.

6. A responsabilidade civil objetiva do Estado foi adequadamente analisada, sendo afastada diante da ausência de comprovação do dano efetivo.

7. A insurgência do embargante visa, em verdade, à modificação do resultado do julgamento, o que extrapola os limites legais dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A configuração do dano moral por inscrição em dívida ativa depende da comprovação da repercussão negativa do apontamento, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula 52 das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE DONIZETE DA SILVA
contra acórdão que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelo embargante e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do débito tributário de IPVA, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão contém omissões, contradições e obscuridades, especialmente quanto: (i) à análise da responsabilidade civil objetiva do Estado pela manutenção da cobrança após a liminar e reconhecimento da prescrição; (ii) à caracterização do dano moral
in re ipsa
decorrente de inscrição indevida em dívida ativa; e (iii) à inaplicabilidade da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT ao caso concreto.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a inexistência dos vícios apontados, argumentando que a decisão expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram o julgamento, sendo nítida a intenção do embargante de rejulgar a causa.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito, todavia, não merecem acolhimento.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art
. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação da matéria já decidida, mas tão somente à correção de eventuais vícios na decisão.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes suscitadas pelas partes.

A decisão embargada analisou expressamente a ocorrência da prescrição do crédito tributário relativo ao IPVA/2017, reconhecendo sua inexigibilidade a partir de 01/01/2022, bem como afastou o pedido de indenização por dano moral diante da ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial, ressaltando a necessidade de apresentação de extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito para aferir a exclusividade e a repercussão do apontamento, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 das Turmas Recursais deste Tribunal.

Quanto à alegada omissão sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado, o acórdão foi expresso ao analisar os requisitos para a configuração do dano moral indenizável, concluindo pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O acórdão destacou que "
para a configuração do dano moral indenizável é necessária a comprovação do fato constitutivo do direito do autor" e que "embora o autor tenha comprovado a inscrição do seu nome junto à dívida ativa, não foram juntados aos autos extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) a fim de permitir a análise da existência ou não de registros anteriores
".

No que se refere à aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT, não há qualquer equívoco no acórdão. A referida súmula estabelece requisito probatório para a configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida, sendo plenamente aplicável ao caso concreto, independentemente de se tratar de inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou em dívida ativa.

O precedente citado pelo embargante (Recurso Inominado n° 1012626-0520248110004) não se aplica automaticamente ao caso em análise, pois cada situação deve ser analisada conforme suas peculiaridades fáticas e probatórias.

Por fim, quanto à alegada contradição interna no acórdão, também não se verifica sua ocorrência. O acórdão reconheceu a prescrição do débito tributário e sua inexigibilidade a partir de 01/01/2022, mas concluiu pela ausência de dano moral indenizável ante a falta de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pelo embargante.

Não há contradição em reconhecer a ilegalidade da cobrança após a prescrição e, ao mesmo tempo, negar a existência de dano moral indenizável, pois são questões distintas que dependem de requisitos próprios para sua configuração.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, obter a reforma do acórdão, o que não é possível pela via eleita.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à obtenção de novo julgamento da causa, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025